Tribunal: TCU
Processo: 000.140/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3242/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por José Galeno Diógenes Torquato (peças 65-67), pelo qual contesta o Acórdão 2.982/2021-TCU-2.a Câmara (Relator Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa), prolatado na Sessão Telepresencial realizada em 2/3/2021 (peça 52), em processo que cuidou de Tomada de Contas Especial - TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em seu desfavor diante de irregularidades na execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar em 2010, consignadas no Relatório de Fiscalização 035043 da Controladoria-Geral da União - CGU. Considerando que, após a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte, este relator encaminhou os autos à Secretaria de Recursos deste Tribunal para exame do instituto em face do novo normativo (peça 91); Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 92 a 94) e do Ministe¿rio Pu¿blico junto ao TCU (pec¿a 95); Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, haja vista o transcurso de mais de três anos entre 11/11/2011 e 30/9/2016; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, c/c arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em face da prescrição intercorrente, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.140/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Galeno Diógenes Torquato (XXX.347.394-XX). 1.2. Recorrente: José Galeno Diógenes Torquato (XXX.347.394-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de São Miguel - RN. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Luciano Ribeiro Reis Barros (21.701/OAB-DF), representando José Galeno Diógenes Torquato. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.